Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apresentados os cálculos e não havendo a manifestação tempestiva do credor, não é possível nova discussão a respeito da conta homologada pelo juízo em razão da ocorrência da preclusão.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.